Tribunal: TJDFT
Processo: 0748952-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de adulteração de sinal de veículo automotor (art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal), em razão de ter conduzido motocicleta com o número de chassi parcialmente suprimido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição por ausência de dolo quanto à adulteração do sinal identificador do veículo; e (ii) estabelecer se a fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria deve ser reduzida para 1/8 do intervalo da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial atesta que o número de identificação do veículo foi suprimido por lixamento, evidenciando adulteração visível e de fácil constatação, o que revela a materialidade delitiva.
4. Os depoimentos consistentes dos policiais confirmam que o chassi estava visivelmente raspado e que o réu admitiu ter adquirido motocicleta irregular, sem documentação e com ciência de tratar-se de veículo de leilão e “baixado”.
5. A conduta se amolda ao tipo do art. 311, § 2o, III, do Código Penal, que exige que o agente “devesse saber” da adulteração, não sendo necessário que ele próprio a tenha realizado.
6. A irregularidade administrativa prevista no art. 230, I, do CTB não exclui a tipicidade penal, pois o crime tutela a fé pública, sendo mais abrangente que a infração de trânsito. Precedentes.
7. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, 44, 59, 77, 311, § 2o, III; CTB, art. 230, I; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010593, 0707720-78.2023.8.07.0008, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, DJe 27/06/2025; TJDFT, Acórdão 1980517, 0702572-73.2024.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, DJe 29/03/2025; TJDFT, Acórdão 1897884, 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Simone Lucindo, PJe 06/08/2024.